Tribunal: CARF
Processo: 10880.967587/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.967587/2012-76
RESOLUÇÃO
1301-001.299 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 14-96.093,
proferido pela 13a Turma da DRJ/RPO que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte
a manifestação de Inconformidade, para reconhecer o crédito de saldo negativo de CSLL do
Fl. 9323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.299 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967587/2012-76
2
período de 30/06/2008 e 31/12/2008, no valor de R$ 830.208,19, a ser utilizado nas DCOMP em
litígio.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório
Eletrônico no 038127831 de 01/10/2012, emitido sob a jurisdição da Delegacia da
Receita Federal de Administração Tributária - Derat São Paulo/SP, para não
homologar as compensações formalizadas nas DCOMP abaixo mencionadas,
vinculadas ao crédito de saldo negativo de CSLL do período de 30/06/2008 a
31/12/2008, conforme fundamentos ora transcritos:

No demonstrativo Análise de Crédito, integrante do Despacho Decisório, constou
a glosa das deduções/antecipações informadas na DCOMP como integrantes do
crédito.
Às fls. 520/529, tem-se o demonstrativo de glosa das retenções por CNPJ da fonte
pagadora, código de receita, valor informado na DCOMP, valor confirmado e não
confirmado (R$ 393.830,39) e a justificativa para a glosa. Na sequência, o
demonstrativo das estimativas cuja compensação não fora homologada,
conforme abaixo:

Cientificada da decisão e intimada a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, em 09/10/2012, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, em 08/11/2012, na qual aduz em sua defesa, além da
tempestividade do recurso:
2.a — Retenções fonte Segundo o demonstrativo constante do Despacho
Decisório, os créditos não confirmados referem-se aos valores de CSLL
retidos pelas fontes pagadoras, das quais teriam sido confirmados R$
1.951.029,68 (um milhão, novecentos e cinquenta e um mil, vinte e nove
Fl. 9324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.299 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967587/2012-76
3
reais e sessenta e oito centavos), contra R$ 2.344.860,07 (dois milhões,
trezentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta reais e sete
centavos)
É de se supor que esse cruzamento de dados se dá entre a PER/DCOMP e
a DIRF transmitida pelas fontes pagadoras. Ocorre que a adoção do
resultado do cruzamento como fundamento do Despacho Decisório, sem
qualquer outro trabalho mais analítico, resulta numa inversão de papéis,
na medida em que obriga o contribuinte a provar que possui o crédito, o
qual se encontra devidamente assentado nos livros contábeis, como
contraponto à “prova” apresentada pela fiscalização, consubstanciada
numa obrigação acessória fornecida por terceiros.
Com efeito, a DIRF acaba sendo uma espécie de circularização realizada
pela Administração Tributária em que uma empresa informa que pagou
à outra um determinado valor, sobre o qual incidiram IRRF, CSLL, COFINS
e PIS, os quais serão posteriormente compensados. Assim, como
primeiro instrumento de fiscalização, esse cruzamento auxilia em muito
na dinâmica da Administração Tributária.
Contudo, atribuir à DIRF a natureza de prova é questão que deve ser
vista com cautela, uma vez que a divergência pode ter como origem, por
exemplo, o fato da fonte pagadora não ter transmitido a DIRF. Ou ainda,
por questões que envolvem a adoção do regime de competência pela
fonte pagadora, e do regime de caixa para registro do imposto.
Ademais, no caso específico ainda há a particularidade do Saldo
Negativo de CSLL referir-se ao período de apuração do crédito
30/06/2008 a 31/12/2008, DJ RIBEIRAO PRETO SP Fl. 9230 Original
Documento de 15 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado
no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
pelo código de localização EP17.0725.12222.ETZ6. Consulte a página de
autenticação no final deste documento.
Processo 10880.967587/2012-76 Acórdão n.o 14-96.093 DRJ/RPO Fls. 4 4
uma vez que a contribuinte PricewaterhouseCoopers Auditores
Independentes (CNPJ n° 61.562.112/0001-20) incorporou a empresa
PricewaterhouseCoopers
International
Services
Ltda
(CNPJ
n°
47.205.646/0001-79) em 29/06/2008 (doc.
03), razão pela qual, considerando que os Comprovantes de
Rendimentos abrangem todo o ano-calendário, é de se esperar que o
cruzamento das informações apresente divergências, cabendo à
autoridade tributária proceder às devidas análises e diligências.
De fato, exemplos dessa divergência:
• Fonte pagadora CNPJ n° 59.275.792/0001-50: teve retenção não
comprovada no valor de R$ 14.315,42 (catorze mil, trezentos e
Fl. 9325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.299 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967587/2012-76
4
quinze reais e quarenta e dois centavos). Considerando-se que
houve a incorporação, o Comprovante Anual de Retenção foi
emitido em nome da empresa incorporada. Note-se pelo dossiê
relativo a essa fonte pagadora (doc. 04) que o valor não
confirmado é exatamente aquele que pode ser calculado com base
nas informações relativas aos meses de julho e agosto.
• Fonte pagadora CNPJ n° 59.104.422/0001-50: a retenção não
comprovada, no valor de R$ 180,28 (cento e oitenta reais e vinte e
oito centavos) pode ser comprovada no documento emitido pela
fonte pagadora, para o CNPJ da empresa incorporada (doc. 05)
Portanto, diante de todas essas particularidades, os créditos tidos como
não confirmados, ou parcialmente confirmados, devem ser revistos,
tomando-se como base a escrituração contábil, ante à divergência
suscitada pelo cruzamento com a DIRF das fontes pagadoras.
Com efeito, nos termos do Decreto-Lei n° 1.598/1977, a escrituração
mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, cabendo à autoridade administrativa a prova da inveracidade
dos fatos registrados.
É fato que a fiscalização do imposto, tal como regulada na legislação, em
especial pelo art. 904, § 1° do RIR/99, há muito dispensa a tradicional
ação fiscal, sendo realizada de modo remoto, por meio de cruzamento
de dados, cujo resultado pode motivar a prestação de esclarecimentos
ou documentos.
Entretanto, não se pode delegar a esse cruzamento de dados a
inteligência inerente a todo ser humano, e que dirige uma ação fiscal
direta, ou qualquer outro tipo de ação nesse sentido. Por exemplo: dos
quase 700 (setecentos!!!) CNPJ's cruzados, vê-se que perto de 480
(quatrocentos e oitenta!!), quase 70% (setenta por cento!!)
representa os casos que apresentam valor zero de confirmação, o que
significa dizer que a fonte pagadora não transmitiu as DIRF's respectivas.
Ademais, vê-se que estamos diante de ocorrências em que o valor
envolvido não é significativo, o que já deveria ser eliminado no resultado
do processamento, principalmente nos casos em que a divergência
apontada é de centavos.
Contudo, ao adotar o resultado desse cruzamento como fundamento do
Despacho Decisório, a administração acabou por transferir ao
contribuinte a atribuição da fiscalização, uma vez que é de seu interesse
a homologação da compensação.
Ora, as informações prestadas pelas fontes pagadoras nem sempre
refletem exatamente as operações realizadas com o contribuinte, que
Fl. 9326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.299 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967587/2012-76
5
nenhuma ingerência DJ RIBEIRAO PRETO SP Fl. 9231 Original Documento
de 15 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código
de
localização
EP17.0725.12222.ETZ6.
Consulte
a
página
de
autenticação no final deste documento.
Processo 10880.967587/2012-76 Acórdão n.o 14-96.093 DRJ/RPO Fls. 5 5
possui sobre os Comprovantes Anuais de Retenção aprovados pela
Instrução Normativa n° 459/2004, sendo apenas deles destinatários,
quando enviados.
Assim, partindo-se de uma premissa equivocada - o crédito não existe
porque não há registro de DIRF - a fiscalização do imposto acaba agindo
contra a própria legislação, que define os assentamentos contábeis
como prova, bem como direciona a punição pela não transmissão da
DIRF ao contribuinte que fez valer o seu direito à compensação.
Por que atribuir a um terceiro uma “punição” ante o fato da DIRF não ter
sido transmitida? Com efeito, ao ter questionado o valor da CSLL
compensado, é o beneficiário do rendimento que acaba sendo punido,
apesar de fazer jus à compensação, já que o pagamento das faturas
emitidas contra os CNPJ's foi feito com o devido desconto do Imposto de
Renda, Contribuição Social sobre o Lucro, COFINS e PIS.
2.b - Da demonstração contábil da retenção do Imposto de Renda,
Contribuição Social sobre o Lucro, COFINS e PIS.
Conforme acima relatado, a escrituração contábil é a prova que o
contribuinte tem a seu favor. Por óbvio não há condições de instruir a
presente manifestação com a sua integralidade, até porque imagina-se
que a fiscalização do imposto trabalhe com base em amostragens para
casos dessa natureza, dado que se trata de operações ordinárias das
empresas, as baixas das duplicatas pelo seu recebimento, momento em
que credita-se a conta “duplicatas a receber”, tendose como
contrapartida débitos na conta Bancos e nas representativas dos tributos
e contribuições a recuperar. Essa escrituração está devidamente
conservada, estando à disposição da fiscalização para as diligências
necessárias, seja agora na fase de instrução, seja em atendimento a
determinação pelas autoridades julgadoras.
Assim, a título de exemplo, foram selecionadas algumas operações
dentre aquelas identificadas no Despacho Decisório como tendo zero de
valor confirmado.
Com efeito, a simples demonstração de que foram emitidas faturas para
aqueles CNPJ's, devidamente liquidadas por cobrança bancária, indica
que não procede a inexistência de valor confirmado, principalmente para
os casos em que não há operação envolvendo a empresa incorporada,
Fl. 9327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.299 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967587/2012-76
6
em que o documento poderia ter sido emitida em nome desta. Tais
operações são as seguintes:

1 — CNPJ n° 57.561.615/0001-04: foi incorporado pelo CNPJ n°
07.207.996/0001-50, que emitiu o respectivo Comprovante Anual de
Retenção (doc. 06);
2 — CNPJ n° 27.865.757/0024-90: trata-se de caso em que o
Comprovante Anual de Retenção foi emitido pela Matriz sendo que das 3
(três) operações, duas foram realizadas com a filial, conforme
demonstrado na respectiva documentação da baixa das duplicatas (doc.
07)

3 - CNPJ n° 60.435.351/0001-57: verifica-se que as faturas foram
emitidas contra a empresa incorporada (doc. 08), razão pela qual o
Comprovante Anual de Retenção pode ter sido emitido para esse CNPJ;
4 — CNPJ n° 15.105.588/0001-15: as operações abrangem as seguintes
faturas, conforme a demonstração das respectivas baixas contábeis pelo
pagamento (doc. 09)

5— CNPJ n° 62.695.036/0001-94: no ano-calendário de 2008 foi emitida
uma única fatura, devidamente paga, conforme a demonstração das
respectivas baixas contábeis pelo pagamento, o que está devidamente
informado no Comprovante Anual de Retenção (doc. 10):
Fl. 9328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.299 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967587/2012-76
7

6 — CNPJ n° 61.076.055/0001-70: as operações abrangem as seguintes
faturas, conforme a demonstração das respectivas baixas contábeis pelo
pagamento (doc. 11)
7 — CNPJ n° 02.808.298/0001-96: considerando que a fatura foi emitida
pela empresa incorporada (doc. 12), supõe-se que o Comprovante de
Retenção tenha sido também emitido em seu nome.
8 — CNPJ n° 01.928.075/0001-08: o total compensado abrange uma
operação com a empresa incorporada:

Adicionalmente, apresenta-se com a presente arquivo digital contendo
arquivos com a contabilização da CSLL retida pelas fontes pagadoras,
devidamente validado pelo SVA sob o código b5f5a534-89d691be-
d9cd58a8- ba1286ef.
Assim, do que foi apresentado, verifica-se que não pode prevalecer a
análise do crédito que embasa o Despacho Decisório em vista da
demonstração de que nos casos em que o valor do crédito confirmado foi
zero, foram realizadas operações envolvendo tanto a incorporada como
a incorporadora. E mesmo nos casos em que houve confirmação parcial,
verificou-se que a diferença está em operação envolvendo o CNPJ
incorporado.
No que se refere às estimativas cuja compensação não fora homologada, solicita a
apreciação conjunta dos processos.
Requer a homologação das compensações em litígio e a realização das diligências
cabíveis.
Em 26 e 27/11/2012, foi solicitada a juntada de diversos documentos ao processo.
Fl. 9329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.299 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967587/2012-76
8
Apesar de não haver atestado a tempestividade da manifestação de
inconformidade, o órgão preparador encaminhou o processo para julgamento, em
23/08/2013.
Em 12/11/2013, a contribuinte tomou ciência e recebeu cópia integral do
processo digital.
O processo foi distribuído à DRJ Ribeirão Preto/SP em 06/05/2019.
É o relatório.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão
Petro (SP), analisando os argumentos da interessada, julgou procedente em parte a Manifestação
de Inconformidade, par reconhecer o crédito de saldo negativo de CSLL do período de 30/06/2008
e 31/12/2008, no valor de R$ 830.208,19, a ser utilizado nas DCOMP em litígio.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas, notadamente
a análise dos documentos apresentados, dentre os quais, os demonstrativos detalhados por CNPJ
dos tomadores de serviços, com descrição e juntada de todas as notas Fiscais emitidas, seu
respectivos valores e as retenções sofridas, as cópias do Livro Diário, bem como os comprovantes
dos valores líquidos recebidos pela mesma por meio da apresentação dos extratos bancários.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço. Porém, do exame dos autos, considero que o processo ainda não reúne
condições de julgamento, pelos motivos que passo a expor.
Trata o presente processo de análise de PER/DCOMPs, por meio dos quais a
interessada declara a utilização de direito creditório, com origem em saldo negativo de CSLL na
condição de incorporadora de PricewaterhouseCoopers International Services Ltda. (CNPJ no
47.205.646/0001-79), do período de 30/06/2008 a 31/12/2008, no valor de R$ 1.580.508,85.
O Despacho Decisório reconheceu o crédito de apenas R$ 533.635,22, ensejando a
Manifestação de Inconformidade com relação à diferença não confirmada, oportunidade em que
foi juntada documentação para comprovar a composição da integralidade do direito creditório
pleiteado. O acórdão recorrido reconheceu o valor adicional de R$ 830.208,19, perfazendo um
Fl. 9330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.299 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967587/2012-76
9
total de crédito deferido de R$ 1.363.843,41, remanescendo, contudo, o valor indeferido de R$
216.665,44.
Pelo que se vê, a DRJ indeferiu a parcela do crédito aqui em litígio, sob o
fundamento de que a comprovação das retenções deveria ocorrer exclusivamente mediante a
apresentação dos informes de rendimentos expedidos pelas fontes pagadoras, ou,
alternativamente, por via das Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, porque,
ambas, “configuram informações de terceiros – diferentemente da escrituração, e portanto hábeis
a serem recebidas como prova do pagamento dos rendimentos e das retenções.”
Tal entendimento não encontra mais respaldo na jurisprudência consolidada do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que editou sobre a matéria a Súmula CARF n
143, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos
O contribuinte instruiu os autos com uma série de documentos que, em tese,
estariam aptos a comprovar a efetiva retenção do imposto de renda na fonte, bem como o
oferecimento à tributação das receitas que geraram tais retenções. Dentre os quais, destaco os
demonstrativos detalhados por CNPJ dos tomadores de serviços, com descrição e juntada de todas
as notas Fiscais emitidas, seus respectivos valores e as retenções sofridas, as cópias do Livro
Diário, bem como os comprovantes dos valores líquidos recebidos pela mesma por meio da
apresentação dos extratos bancários.
Assim, considerando a necessidade de instrução probatória complementar e a
possibilidade de que tais documentos, uma vez devidamente apreciados, venham a comprovar o
direito creditório em sua integralidade, propõe-se a conversão do julgamento do recurso em
diligência, para que a Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos:
a) Efetue cotejamento entre as notas fiscais emitidas pela Recorrente e o valor
bruto contabilizado como receita;
b) Certifique que o valor recebido se deu pelo valor líquido (valor bruto da nota
fiscal – retenções), com base nos registros contábeis e documentos financeiros;
c) Elabore informação fiscal com o valor das retenções informadas nas DCOMP e
DIPJ e as retenções passíveis de reconhecimento a partir da análise efetuada,
bem como seja aferido o efetivo oferecimento à tributação do total das receitas
que as originaram;
d) Ao final, intime a Recorrente, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos
do art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011, e na sequência, os autos devem
retornar ao CARF para continuidade de julgamento.
Fl. 9331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.299 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967587/2012-76
10
É como voto.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 9332
DF CARF MF
Original